Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira DESPACHO Trata-se de apelação de Id. 23054073 interposta por GENT INCORPORADORA LTDA em face de sentença (Id. 23053656), proferida em ação monitória proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos, observo que foi levantada pelo réu, em sede de contrarrazões (Id. 230540777), preliminar de não conhecimento do apelo do autor, por não ser o recurso cabível contra o pronunciamento judicial proferido. Com efeito, considerando o espírito do Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade do autor-recorrente de se manifestar nos autos, evitando-se que seja surpreendida por decisão da qual não se pronunciou. Em sendo assim, com base no art. 10 c/c arts. 933 e 938, caput e §1o, todos do Código de Processo Civil, concedo ao autor GENT INCORPORAÇÃO LTDA o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste sobre preliminar de não conhecimento do recurso, por ser o recurso interposto incabível. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília,10 de fevereiro de 2021 13:41:16. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA